Tribunal: TJDFT
Processo: 0713938-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
DECISÃO UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. interpôs agravo de instrumento, em face à decisão proferida pela Terceira Vara Cível de Águas Claras/DF, que determinou o bloqueio judicial, via Sistema Bacenjud, da quantia de R$ 68.985,00, em contas bancárias de sua titularidade. Em suas razões, a agravante sustentou ser uma Corretora de Câmbio, devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil e que “manteve contrato de correspondente cambiário com a empresa IEX Viagens e Turismo Ltda., no período de 17/02/2020 a 08/04/2020”. As operações de câmbio discutidas na ação não estariam abrangidas pela “relação de correspondente cambiário objeto da contratação entre a agravante e IEX”, pois na época das negociações de compra da moeda estrangeira, a IEX CÂMBIO (ou IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.) era correspondente de outra corretora de câmbio, a B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., cujo contrato se estendeu pelo período de 02/01/2012 a 22/01/2020. A “IEX” teria atuado por conta própria, sem registrar a transação no Sistema de Informações do Banco Central do Brasil. Isso significa que a operação cambial foi “praticada na modalidade de “câmbio paralelo” ou “câmbio black”, pois conduzidas à margem do sistema de controle (eletrônico) da corretora de câmbio e em desacordo com as orientações do Banco Central do Brasil”. Por essa razão, não teria qualquer ingerência tampouco responsabilidade pela garantia dessas operações. Aduziu que não recebeu qualquer quantia decorrente dessas operações, não praticou qualquer ilícito, seria empresa idônea e saudável financeiramente. E as quantias existentes em suas contas bancárias seriam impenhoráveis, pois constituiriam insumos necessários ao exercício de sua atividade. A “penhora” dos seus ativos financeiros e antes da citação violaria o princípio do contraditório e só poderia ocorrer de forma excepcional e exclusivamente na hipótese de execução de título extrajudicial. Dessa forma, pugnou pela antecipação da tutela recursal “a fim de revogar a medida liminar de arresto deferida no juízo de origem”. No mérito, pela confirmação da liminar. Preparo regularmente recolhido 16386201. Os agravados manifestaram-se pelo “indeferimento do efeito suspensivo”. (ID 16737944) É o relatório. Decido. Na origem, foi concedida tutela de urgência, no bojo da “ação de restituição de valores pagos” proposta por EDSON ANTÔNIO DE OLIVEIRA, ÁUREA SOUSA VOGADO DE OLIVEIRA, GIOVANA VOGADO DE OLIVEIRA e ANA LUÍSA VOGADO DE OLIVEIRA em desfavor de J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX CÂMBIO (IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA), B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. A pretensão de urgência foi o imediato bloqueio judicial das contas bancárias dos requeridos. Para tanto, os autores afirmaram que realizaram diversas “encomendas” de moeda estrangeira junto a IEX CÂMBIO entre as datas de 16/10/2019 e 28/02/2020, com o propósito de retirar USD 18.600,00 (dezoito mil e seiscentos dólares) no dia 18/03/2020. E apesar do pagamento no total de R$ 68.985,00, (sessenta e oito mil, novecentos e oitenta e cinco reais), não receberam a moeda estrangeira na data acordada. A negociação foi realizada com a “IEX” e os pagamentos pela compra dos dólares foram efetuados mediante vários depósitos bancários nas contas de J&amp;B Viagens Turismo Ltda. Primeiro, o juízo a quo deferiu ordem de bloqueio das contas da J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA., ipsis litteris: “(...) Nos termos do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). Os requerentes comprovaram, nos autos, a realização de oito encomendas de moeda estrangeira na primeira ré IEX CAMBIO, mediante o pagamento da quantia total de R$ R$ 68.985,00, consoante documentos de ID 61185170 - Pág. 1, 61185171 - Pág. 1, 61185172 - Pág. 1, 61185172 - Pág. 2, 61185172 - Pág. 3, 61185172 - Pág. 4) Demonstraram, ainda, a existência de reclamações recentes contra a primeira ré, informando descumprimento contratual. De acordo com essas reclamações, a primeira ré comunicou aos compradores a impossibilidade de cumprimento dos prazos avençados, pois estaria encontrando dificuldades para adquirir moeda estrangeira. Assim, diante da determinação de fechamento temporário das lojas, informaram que seriam agendadas datas para a devolução dos valores pagos em moeda nacional. Com efeito, diante do quadro excepcional que se apresenta, é natural que todos encontrem dificuldades para o cumprimento de suas obrigações nos exatos termos contratados. E não seria diferente com as rés. No entanto, as reclamações dão conta de que os réus pararam de responder os e-mails encaminhados pelos clientes e não atendem mais aos insistentes telefonemas. Essa conduta causa estranheza, já que todas as empresas que foram obrigadas a fechar as portas estão disponibilizando canais eficientes de contato com os clientes, até porque precisam continuar desenvolvendo as suas atividades na medida do possível. Portanto, há plausibilidade na tese sustentada na petição inicial e, em cognição superficial, vislumbro o risco de as requeridas não cumprirem a obrigação de entregar os dólares - ou devolver o valor pago em moeda nacional -, ficando caracterizado o risco de ineficácia da pretensão de restituição. Por outro lado, não restou demonstrado, em princípio, a responsabilidade solidária das empresas B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, de modo a autorizar o arresto em suas contas bancárias. Além disso, verifico que todas as transferências bancárias foram efetuadas para as contas de titularidade da primeira ré. Assim, não há que se falar em arresto nas contas bancárias da empresa IEX CÂMBIO (IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA), por enquanto, sob pena de inviabilizar a atividade econômica sua atividade enconômica. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência para determinar o bloqueio judicial, via BACENJUD, do montante de R$ R$ 68.985,00 tão somente nas contas bancárias de titularidade da primeira ré J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ sob o no 13.815.992/0001-57. Proceda-se ao bloqueio via BACENJUD. Aguarde-se resposta do Sistema. Depois, sobreveio a determinação para o bloqueio nas contas das corrés IEX CÂMBIO (IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA), B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, e da UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. ora agravante, sob os seguintes fundamentos: “(...) Da detida análise dos autos, verifico que as três primeiras requeridas possuem o mesmo objeto social (agência de turismo) e os mesmos sócios. Entretanto, o mesmo não ocorre em relação à requerida União Alternativa, pois sua atividade econômica principal é de corretora de câmbio, e possui sócios diversos. Contudo, após a apresentação da emenda de ID 62290824, constato que, em resposta ao e-mail da requerente, o Banco Central informou que a IEX foi correspondente da corretora de câmbio União Alternativa no período de 17/02/2020 à 08/04/2020. Diante disso, em sede de cognição sumária, verifico que há plausibilidade na tese sustentada na petição inicial e vislumbro o risco de as requeridas não cumprirem a obrigação de entregar os dólares - ou devolver o valor pago em moeda nacional -, ficando caracterizado o risco de ineficácia da pretensão de restituição. Por fim, DEFIRO o pedido de justiça gratuita formulado por GIOVANA VOGADO DE OLIVEIRA. Ante o exposto, determino o bloqueio judicial, via BACENJUD, do montante de R$ R$ 68.985,00 das contas bancárias de IEX Agencia de Viagens e Turismo LTDA, CNPJ sob o no 16.745.130/0001-93; B&amp;T Corretora de Câmbio LTDA, CNPJ sob o no 73.622.748/0001-08; União Alternativa Corretora de Câmbio LTDA, CNPJ sob o no 17.508.380/0001-72. Renove-se a diligência em relação à J&amp;B Viagens e Turismo LTDA, CNPJ sob o no 13.815.992/0001-57. Proceda-se ao bloqueio via BACENJUD. Aguarde-se resposta do Sistema. Citem-se.” Contra essa segunda decisão foi interposto o presente agravo. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como parcialmente presentes os requisitos e para suspender, monocraticamente, a ordem judicial vergastada. Ab initio, pontua-se que a nova ritualística processual civil não repetiu a tipificação das ações cautelares da legislação anterior. Isto não quer dizer que o Juiz esteja impedido, desde que presente a plausibilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo, de deferir antecipação necessária a assegurar a efetividade da prestação jurisdicional (art. 300, CPC). Mostra-se plenamente possível a concessão liminar da tutela antes da citação do réu ou inaudita altera pars, quando verificado que, o prévio conhecimento da ordem judicial poderá comprometer sua efetividade ou aguardar o chamamento da outra parte interessada fará fenecer a utilidade da prestação jurisdicional. Noutro giro, verifica-se que a agravante figura, na realidade, como instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil para atuar como Corretora de Câmbio e a “IEX” agência de viagens teria funcionado como sua correspondente apenas no período entre 17/02/2020 a 08/04/2020 (ID’S 61185182 - Pág. 1 e 61918344 - Pág. 5/autos originários). Nos termos do art. 2o c/c art. 8o da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, no caso, a Corretora de Câmbio, a qual assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado. Eis o teor das disposições previstas nos artigos 1o, 2oe 8o da Resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil: Art. 1o As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem observar as disposições desta resolução como condição para a contratação de correspondentes no País, visando à prestação de serviços, pelo contratado, de atividades de atendimento a clientes e usuários da instituição contratante. Parágrafo único. A prestação de serviços de que trata esta resolução somente pode ser contratada com correspondente no País. Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Art. 8o O contrato de correspondente pode ter por objeto as seguintes atividades de atendimento, visando ao fornecimento de produtos e serviços de responsabilidade da instituição contratante a seus clientes e usuários: (...) IX - realização de operações de câmbio de responsabilidade da instituição contratante, observado o disposto no art. 9o. Conforme se verifica dos autos, a IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. (ou IEX CAMBIO LTDA.) e a J&amp;B VIAGENS E TURISMO atuaram como correspondente de outra corretora - a B&amp;T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA - no período de 02/10/2012 a 22/01/2020 (ID 61918344 - Pág. 5/autos originários). E conforme já frisado, no interregno entre 17/02/2020 a 08/04/2020, vigeu o contrato entre a IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. e a agravante (UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA). Cada transação entabulada entre os autores e as agências de turismo aconteceu em 16/10/2019, 06/11/2019, 19/11/2019, 21/11/2019, 20/01/2020, 27/01/2020, 03/02/2020 e 28/02/2020. O pagamento pelos compradores por cada “encomenda” era realizada na mesma data da transação. Desse modo, verifica-se que, em princípio, haveria responsabilidade solidária da agravante pelas transações realizadas somente após 17/02/2020, ou seja, data inicial de vigência do vínculo contratual entre a agência de turismo e a agravante. E isto porque não se poderia esperar que a recorrente exercitasse algum controle ou fiscalização sobre as operações ocorridas pela correspondente em momento anterior ao início do contrato de correspondente. E nesse ponto, conforme já frisado, cada operação de compra foi imediatamente quitada pelos compradores mediante depósitos bancários nas datas já ventiladas nesse decisum. Essa observação se faz importante, porque nas contratações efetivadas nos meses de janeiro e fevereiro, os “RECIBOS DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA” foram emitidos com datas posteriores à da efetiva negociação/quitação, conforme se verifica dos documentos colacionados no ID 61185172 (autos originários). Ante o exposto, DEFIRO parcialmente a LIMINAR, para conceder o efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de que sejam desbloqueados os valores correspondentes aos depósitos pelas “encomendas” ou operações realizadas no período anterior à data de 17/02/2020. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator